Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA. RECUSA DE EMISSÃO DE PASSAGENS ADQUIRIDAS NA TARIFA PROMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a ressarcir à autora o valor de R$19.162,20, correspondente às novas passagens adquiridas. Em suas razões, suscita preliminar de suspensão do processo. No mérito, sustenta a necessidade de afastamento de multa por descumprimento de liminar, tendo em vista a recuperação judicial deferida. Ademais, defende a inviabilidade da emissão dos pedidos PROMO, e a onerosidade excessiva da contratada de acordo com o Código Civil. Por fim, alega que o crédito deve ser habilitado perante o Juízo Empresarial. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 65299993).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 565299985) que comprovam sua hipossuficiência financeira, tendo em vista a recuperação judicial deferida. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Suspensão do processo. De acordo com o art. 6o da Lei 14112/2020, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial acarreta suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor e sócios solidários (Stay period), pois o foco é a recuperação da empresa em crise econômico-financeira e possibilitar a quitação dos débitos. Mas esse não é o caso dos autos, uma vez que o processo se encontra em fase de conhecimento, e ainda não houve a constituição do título executivo. Nesse prisma, indefiro a suspensão do processo.
5. Analisando o acervo probatório, verifica-se que a autora adquiriu, junto à recorrente, passagens aéreas com destino a Orlando, pelo valor total de R$ 7.463,60, as quais não tinham datas marcadas, por terem sido adquiridas na tarifa promo. Todavia, a recorrente anunciou a suspensão de emissão das passagens aéreas com datas flexíveis, e que a única opção para ressarcimento dos valores foi a emissão de vouchers. Diante disso, a consumidora, visando a não perder os valores gastos com reserva de hospedagem, carro e compra de ingressos, adquiriu novas passagens, no valor de R$19.162,20.
6. Como é sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
7. No presente caso, restou comprovada a falha na prestação de serviço da recorrente, que por sua vez, não emitiu as passagens adquiridas, retendo de forma indevida a quantia paga. Consequentemente, gerando a perda de tempo e dinheiro dos autores, que por sua vez foram tratados com “descaso” pela empresa recorrente, o que enseja o motivo para reparação de danos materiais e morais. Sendo assim, a justificativa baseada o Artigo 317 do Código Civil não merece prosperar. Pois, “o aumento o brusco dos pontos requeridos pelas companhias aéreas para a emissão dos pedidos e a desvalorização de cada ponto”, não é justificativa suficiente para afastar sua responsabilidade, visto que, por ser uma empresa que tem como objetivo ajudar o consumidor a pagar o menor valor possível no pedido, os contratempos encontrados no mercado, especialmente aqueles relacionadas a aumento, devem ser esperados e supridos pela empresa, tendo em vista o ramo o qual exerce, que está sujeito a mudanças a todo momento. Logo, considerando que o contrato de transporte não se cumpriu por culpa da recorrente, que não disponibilizou as passagens adquiridas pela autora, a recorrida deve ser indenizada.
8. No que se refere ao pedido de danos materiais referentes às novas passagens adquiridas, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Cumpre destacar que o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível. O dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Na hipótese restou demonstrado nos autos o gasto com as novas passagens, no importe de R$ 19.162,20 (dezenove mil cento e sessenta e dois reais e vinte centavos), impondo-se a confirmação da sentença que condenou a recorrida a ressarcir à autora o valor gasto com as novas passagens.
9. No tocante à submissão do crédito ao Juízo Recuperacional, tal pedido deverá ser formulado ao Juízo de origem, quando iniciado o cumprimento de sentença, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.